Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PANDEMIA – “COVID 19”. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO REAGENDAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS: FALHA TEMPORÁRIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de passagens aéreas de Brasília/DF a Fernando de Noronha/PE, com embarque em 04.11.2020; (b) aduz a consumidora que teria contraído o vírus da COVID-19 e não teria logrado à remarcação dos tíquetes aéreos; (c) em razão disso, teria adquirido novas passagens aéreas, no valor de R$ 1.701,37; (d) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a requerente ajuizou a presente ação, com vistas à reparação por danos materiais e morais; (e) recurso interposto pela consumidora contra a sentença de parcial procedência (condenação da empresa à restituição da quantia de R$ 1.031,90).
II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela parte consumidora centra-se na ocorrência (ou não) do grave fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
IV. Em que pese a patente falha na prestação do serviço, não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela consumidora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto, embora a consumidora não tivesse seus legítimos reclamos atendidos a tempo e modo, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tampouco o significativo desvio do tempo produtivo (CPC, art. 373, I).
V. Ademais, bem de ver que a consumidora, diante da proximidade do embarque, e sem que tenha logrado o reagendamento dos primários tíquetes aéreos, adquiriu novas passagens aéreas, e manteve a programação inicialmente planejada. Desse modo, a mera impossibilidade de remarcação das passagens aéreas, por si só, não fundamenta a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da ofendida. Não prospera, pois, o pleito condenatório de compensação dos danos extrapatrimoniais.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).